Tribunal: TJES
Processo: 5000097-51.2021.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000097-51.2021.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA SOBRAL CANEDO
RECORRIDO: CARLOS ALBANO VARGAS CUSTODIO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000097-51.2021.8.08.0010

RECORRENTE:
SONIA MARIA SOBRAL CANEDO

RECORRIDO:
CARLOS ALBANO VARGAS CUSTODIO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RECORRENTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR QUE O VALOR PAGO POR ESTA SALDA O TRATAMENTO REALIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por CARLOS ALBANO VARGAS CUSTODIO em face de SONIA MARIA SOBRAL CANEDO

Em síntese, o exequente afirma ser credor da executada na quantia de R$2.000,00, desde o dia 06/01/2021, em razão da prestação de serviços por parte do exequente e por tal a executada emitiu cheque no valor de R$ 2.000,00, em favor do exequente. Ainda, informa o exequente que existiram inúmeras tentativas de acordo para que a executada efetuasse o pagamento do débito, todas infrutíferas.

A executada opôs embargos à execução que foi rejeitado, nos seguintes termos:

[...] Assim,
REJEITO
os embargos à execução apresentados pelo executado, por ausência de comprovação das alegações e determino o prosseguimento da execução nos termos do título executivo apresentado pela parte exequente.

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5607736, a parte executada interpôs Recurso Inominado, sustentando que sustou o cheque por não ter o executado concluído com o serviço. Assim, requer a reforma da sentença para desconstituir o cheque dado à ausência do requisito da exigibilidade.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que a recorrente não conseguiu se desincumbir do seu ônus probatório de comprovar que tenha havido interrupção dos serviços por parte do recorrido.

Da mesma forma, embora seja incontroverso que o tratamento foi concluído apenas 75%, o orçamento trazido pela recorrente orçava somente 2 implantes, e foi realizada a cirurgia de 3, o que corrobora a alegação do recorrido que o valor do tratamento subiu do orçamento apresentado. Assim, se considerarmos o valor de R$12.000,00 pelo tratamento total, e abatermos 75% que é incontroverso que não mais que isso tenha sido concluído, teríamos a monta de R$9.000,00, e como a recorrente adimpliu apenas com R$6.000,00, ainda seria devedorade R$3.000,00. Portanto, o recurso da embargante não merece provimento.

Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

Portanto, não há no caderno processual subsídios de que tenha havido interrupção de serviços por parte do embargado, ora prestador de serviços, sendo que a embargante não diligenciou no sentido de produzir provas outras quanto à interrupção ou irregularidade na prestação dos serviços.

De outro turno, repiso, a autora não se desincumbiu de produzir provas para comprovar a veracidade dos fatos por ela aduzidas na exordial, ônus que lhe recaia, por força do que dispõe o artigo 373, I, do CPC.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. §3º pode ser celebrada antes ou durante o processo (...)”

Portanto, firme na premissa de que cabe à embargante demonstrar que houve falha na prestação de serviço ou trazer aos autos elementos capazes de demonstrar sua interrupção, verifico que a parte embargante não se desincumbiu do seu ônus.

Tudo isto considerado, tenho que o pedidos formulado pela parte embargante não merece ser acolhidos por este juízo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)